Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708056-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCY PEREIRA DA SILVA RÉU: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ELIEZER DAS NEVES DECISÃO Tratam os autos de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCY PEREIRA DA SILVA em face MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA e ELIEZER DAS NEVES, em que a autora objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos dos processos no 2013.04.1.012270-9 e no 2014.04.1.005606-3, que julgaram improcedente o pedido para reconhecer, em favor autora, a posse do imóvel sito à Chácara Ribeirão Olhos D’Água n. 4, Núcleo Rural Ponte Alta do Gama. Pretende, ainda, a rescisão dos acórdãos proferidos pela eg. 2a Turma Cível nos autos das apelações no 2018.04.1.003092-0 e no 2017.04.1.002122-6, que mantiveram a sentença de improcedência dos pedidos da opoente, ora autora, diante da ausência de elementos comprobatórios de que exercia a posse justa sobre o citado imóvel. A Autora da presente demanda rescisória, em síntese, no intuito de regularizar a sua moradia, fundamenta seu pedido no artigo 966, inciso VII, do CPC, ao argumento de ter procurado a SEAGRI e tomou conhecimento do processo administrativo no 070.002.351/2014, em que consta um mapa da área do imóvel, o qual atribui natureza de prova nova, documento este que, segundo a autora, lhe assegura um pronunciamento judicial favorável, pois comprova os direitos possessórios da chácara n.o 05, do Núcleo Rural Olhos D’Água, que faz parte da mesma chácara no4, objeto da ação de manutenção de posse no 2013041012270-9, em que a autora sucumbiu. Defende que sua posse vem sendo turbada/esbulhada, a menos de ano e dia, pela requerida e pelo requerido, devendo a tutela de urgência ser deferida, no sentido de manter a autora na posse do imóvel, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Daí porque, pleiteia, desde logo, a concessão de tutela de urgência, para o fim de garantir-lhe a manutenção no imóvel, denominado chácara no 4 e no 5, até que se promova o julgamento da ação rescisória, quando espera ser rescindido o julgado e acolhido o pleito possessório. Pleiteada pela autora, também, a concessão da gratuidade de justiça. Em pesquisa aos autos de origem no PJe, identifiquei que o trânsito em julgado do processo no 2013.04.1.012270-9 se deu em 29.06.2018 (Id. 15476810), do processo no 2014.04.1.005606-3 se deu em 06.11.2018 (id. 15476811), do processo no 2017.04.1.002122-6 se deu em 17.12.2018 (id. 15476812) e do processo no 2018.04.1.003092-0 se deu em 06.11.2018 (id. 15476823). É o relatório. DECIDO. De início, admito o processamento do feito, com a dispensa do depósito a que se refere o art. 968, inc. II, do CPC, pelo fato de a autora ter sido beneficiária da justiça gratuita nos processos anteriores e, diante das circunstâncias atuais e das normas processuais aplicáveis à espécie, em princípio, não vejo motivo para não deferir-lhe a gratuidade. O art. 966 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de rescindibilidade da decisão judicial de mérito, dispõe ser possível o manejo da ação rescisória quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII), preceptivo legal de que se vale a autora para justificar o pedido rescisório. Não é, porém, salutar, porque dissonante da previsão normativa, o apego ao dispositivo legal para efeito único de promover uma reanálise das provas produzidas e, com isso, viabilizar um julgamento favorável a autora. E, nesse particular, a possibilidade de deferir a pretensão autoral, em antecipação de tutela, nos moldes do artigo 300 do CPC, deve estar pautada na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na presente hipótese, o que observo, pela análise das razões invocadas, em uma análise sumária, é a tentativa da autora de promover uma reanálise da questão controvertida, por meio da reapreciação do acervo probatório que, aliás, foi renovado nestes autos, a partir de elementos que aparentemente nem foram submetidos ao colegiado que proferiu o julgamento ora questionado. É que, em leitura do voto condutor do eminente Desembargador Sandoval Oliveira, acolhido à unanimidade pelos membros que compõem a 2a Turma Cível desta Corte, constata-se que, na ocasião, a demandante, em que pese a alegação de erro material quanto ao número da chácara, não teria juntado aos autos qualquer documento que corroborasse a legitimidade da posse da área conflituosa (id. 15476823, p. 14), fato que foi questionado às testemunhas na audiência de instrução, não comprovando os depoimentos ser a autora legítima possuidora do imóvel. Nesse passo, a aludida prova nova (mapa inserido no processo da SEAGRI) que, segundo a autora, comprovaria os direitos possessórios da chácara n.o 05, do Núcleo Rural Olhos D’Água, que faz parte da mesma chácara no 4, em princípio, por si só, apenas atestaria a divergência na individualização do imóvel, mas não comprovaria a legitimidade da posse da autora. Destarte, parece-me não ser cabível a concessão da pretendida tutela de urgência, face a plena incongruência quanto ao imóvel em questão, fato que, acrescidos aos já citados argumentos, inviabiliza concessão do pleito liminar. Com tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça e INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o réu. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora